Tribunal: TJDFT
Processo: 0737043-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737043-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EVERTON SALVADOR DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por EVERTON SALVADOR DA SILVA, em decorrência de alegado ato coator praticado pelo Secretário Executivo da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, consistente na modificação da sua lotação. Liminar indeferida, ID 41371864. Parecer do Ministério Público 42384172, oficiando pelo reconhecimento da incompetência absoluta desta 2a Câmara Cível, para julgar o presente mandamus, devendo os autos serem remetidosa uma das Varas da Fazenda Pública. Ouvido o impetrante, este manifestou-se pela competência desta Câmara Cível, uma vez que o ato coator foi praticado pelo senhor Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no exercício de competência delegada pelo senhor Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. Decido. Conforme regramento legal, a competência originária deste Tribunal de Justiça é restrita aos mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades elencadas, taxativamente, no artigo 8o, inciso I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.69/2008). Confira-se: Art. 8o. Compete ao Tribunal de Justiça: I - processar e julgar originariamente: (...) c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; E, nos termos do art. 21 do RITJDFT, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios. Como se vê, o Secretário Executivo da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal não está submetido à competência originária desta Câmara Cível para fins de impetração de mandado de segurança. Ademais, ao contrário do entendimento do impetrante, ainda que o ato reputado ilegal tenha sido praticado mediante delegação do Secretário de Educação do Distrito Federal, tal fato, por si só, não tem força para estabelecer a competência desta Câmara Cível, tendo em vista que, nos termos do § 3o do art. 14 da Lei 9.784/1999, as decisões adotadas por delegação “considerar-se-ão editadas pelo delegado”. É dizer, e conforme já decidiu esta e. Câmara, “No contexto da delegação, a impetração deve ser deduzida tendo como referência a autoridade delegada, a teor do que dispõe o artigo 14, § 3o, da Lei 9.784/1999.” (Acórdão 1077069, 07075565020178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 9/3/2018) Nesse contexto, inclusive, é o enunciado da Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.” Ou seja, as atribuições delegadas, embora pertencentes à entidade delegante, colocam como coator o agente delegado que praticou o ato impugnado, como ocorre na hipótese dos autos. No mais, sobre a competência para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de subsecretário ou secretário executivo, já decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PROTOCOLO CONFAZ No 21 DE 1o/04/2011. COMPETÊNCIA. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS. I - Constatado que o mandado de segurança não foi impetrado contra o CONFAZ, mas contra o Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, a competência para julgamento da ação é do Juízo das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. (...) (AI 20110020169382, 6a T., rel. Des. José Divino de Oliveira, DJe 07/12/2011). Ante o exposto, declaro a incompetência desta 2a Câmara Cível, para processar e julgar o presente mandado de segurança e determino a redistribuição destes autos a uma das Varas da Fazenda Pública do DF, com as nossas homenagens. Int. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora